Tribunal: TJPA
Processo: 0002295-08.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº. 0002295-08.2014.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA ISABEL/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DEVIDY FONSECA DO MAR

ADVOGADA: DRA. PAULA MICHELLY MELO DE BRITO - DEF. PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei de Tóxicos, resta impossível a absolvição.
2. Ausentes os requisitos legais enumerados em âmbito do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, de forma cumulativa, incabível a incidência da causa de redução de pena do tráfico privilegiado.
3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santa Isabel/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NERGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DEVIDY FONSECA DO MAR
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel/PA, que o condenou pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 19.04.2014, o acusado Devidy Fonseca do Mar, foi preso pela Polícia Militar, após denúncias sobre a venda de drogas em sua residência, onde foram encontradas 04 (quatro) maços e 09 (nove) carteiras de cigarro da marca Mild US, além de 48 (quarenta e oito) petecas de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha prensada. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 12/130-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 136/139, pugnando a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06.

Constam as contrarrazões às fls. 141/147, pelo improvimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 157/157).

É o relatório.

VOTO
1.

Da pretendida absolvição

Aduz a defesa que não há nos autos provas que demonstrem a autoria delitiva imputada ao recorrente.

Compulsando os autos, verifico, inicialmente, que o acusado foi preso em flagrante delito, na ocasião de diligências realizadas por policiais militares, a fim de averiguar informações sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes no endereço de sua residência. Com a ação da polícia, os agentes encontraram dentro do imóvel do recorrente Devidy Fonseca do Mar,
48 (quarenta e oito) petecas de cocaína, pesando 69,102g, e 01 (um) embrulho de erva prensada (maconha) pesando 160,085g
, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 32/33.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados, em juízo, é forçoso reconhecer que essa também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade guardar. Vejamos:

A
testemunha de acusação
Alan da Silva Monteiro, Policial Militar que participou da ação que culminou na prisão em flagrante do réu, declarou que estava em ronda juntamente com sua equipe, quando perceberam dois menores em atitude suspeita; que realizaram a abordagem e encontraram com eles uma porção pequena de maconha, indagando a respeito da origem da droga, recebendo as informações de onde teriam adquiro; que se deslocaram até o endereço indicado; chegando ao local quem afirmou sobre a existência da droga na casa foi a esposa do acusado; que fizeram buscas na imóvel e encontraram a porção de maconha, posteriormente, a pasta base de cocaína e os pacotes de cigarro; que o acusado não confessou a propriedade da droga (mídia às fls. 98).

Osvaldino Rubens Meireles da Costa
, Policial Militar, narrou que em comando de outra viatura quando foi solicitado apoio por outra equipe de policiais, para atender uma situação de tráfico de drogas; que se deslocou até o endereço indicado e lá procederam as buscas; que encontrou, na parte de trás da residência, uma quantidade de pasta base de cocaína (mídia às fls. 98).

A outra testemunha de acusação,
Paulo Geovani,
declarou que abordaram dois indivíduos portanto droga, e pegaram as informações de onde eles teriam adquirido. Que se deslocaram até o endereço indicado e após buscas no interior da residência encontraram a droga (mídia às fls. 113).

O
acusado,
por sua vez, não foi ouvido, em juízo, em razão da sua revelia.

Diante do contexto apresentado, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado que a droga apreendida dentro da propriedade do acusado pertencia a ele, o que se verifica pelos depoimentos dos policiais que estiveram no dia do ocorrido, até mesmo porque nenhuma outra prova no sentido contrário, foi apresentada no processo.

Aliás, necessário destacar que se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como meras conjecturas, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada através do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo de Constatação (fls. 15/16 e 19). Nesta esteira, entende também o STJ:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Desta forma, não acolho a tese a arguida, e mantenho a condenação imposta.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado

Pretende a defesa a aplicação da minorante prevista no
§
4ª, do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que o acusado preenche todos os requisitos para a concessão do benefício.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03, ou seja, exige da agente primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

De uma da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado deixou de reconhecer o tráfico privilegiado em razão da grande quantidade de droga apreendida

(fls. 130), daí porque não incidirá, na terceira fase na dosimetria, a causa de diminuição, pois pelo contexto apresentado, evidente que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, fazendo do tráfico seu meio de vida, não preenchendo, portanto, os requisitos para a concessão do privilégio, pelo que indefiro o pleito nesse particular.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator